Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. APELO DA RÉ INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO AUTOR. REGULAMENTAÇÃO DA VISITAÇÃO MATERNA. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2o, PARTE FINAL, E 86, CAPUT, DO CPC.
1. O prazo para interpor recurso de apelação é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no dia da ocorrência da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, nos termos dos arts. 219, 224, caput, 231, inciso III, e 1.003, § 5o, do CPC. Constatada a interposição do recurso de apelação da ré fora do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, ante a sua intempestividade.
2. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
3. Estando o menor bem cuidado, e considerando a animosidade entre os genitores e o melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da convivência e regras de visitação da genitora nos moldes estipulados pelo julgador sentenciante.
4. Ante a sucumbência recíproca e proporcional das partes, a distribuição a verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, parte final, e 86, caput, do CPC.
5. Apelo da ré não conhecido. Apelo do autor não provido.